Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-04.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001481-04.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EGUINALDO MEROTTI RODRIGUES - CPF: 008.958.631-03 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, , REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA ,EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ,EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP,EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS ).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM

– VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Assim, não se questiona os critérios fixados no edital do certame e utilizados para avaliação psicológica a que foi submetido o embargado, mas sim a falta de motivação (justificativa) na desclassificação em avaliação psicológica.

A eliminação do candidato no certame, sem que lhe fosse elucidada a razão da não recomendação na fase de avaliação psicológica não observa a necessidade de motivação do ato administrativo, bem como implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, desproveu o apelo interposto pelo Embargante.

O Embargante aduz inconformismo com o v. acórdão que manteve a sentença e julgou improcedente o recurso de apelação.

Alega omissão, pois não apreciaram questão que antecede a análise do mérito do mandamus, que é a questão da ausência de prova na avaliação psicológica do embargado e de que não houve negativa da autoridade de fornecer informações sobre a sua inaptidão.

Aduz que a avaliação psicológica que foi submetido o embargado foi realizada com critérios objetivos, que o edital no item fixou os critérios utilizados de forma objetiva na correção do exame psicotécnico no item11.2 e 11.3 e 11.8 do Edital, bem como no artigo 11 da Lei nº 9.699/2013, e isto afasta a alegação de subjetividade e sigilo, uma vez que especificou claramente os critérios a serem tomados no exame psicotécnico (comprevisibilidade de contraditório e ampla defesa), que a cláusula do edital fixou os padrões da avaliação, critérios e métodos científicos de organização e aplicação dos testes que são disciplinados na portaria conjunta n. 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, matéria deduzidas pelo embargante.

Por fim alega que o v. acórdão foi omisso, pois não se pronunciou expressamente sobre o fato relevante que é a aplicação do art. 37, I e II, da Constituição Federal, uma vez que a avaliação psicológica a que foi submetido o embargado foi realizada com critérios objetivos, que o que o edital no item fixou os critérios utilizados de forma objetiva na correção do exame psicotécnico no item 11.2 e 11.3 e 11.8 do Edital, bem como no artigo 11 da Lei nº 9.699/2013, o que afasta a alegação de subjetividade e sigilo, uma vez que especificou claramente os critérios a serem tomados no exame psicotécnico (com previsibilidade de contraditório e ampla defesa), que a cláusula do edital fixou os padrões da avaliação, critérios e métodos científicos de organização e aplicação dos testes que são disciplinados na portaria conjunta n. 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, ao caso concreto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a improcedência dos embargos de declaração (ID 98396983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante aduz que o v. acórdão foi omisso, pois não se pronunciou expressamente sobre o fato relevante que é a aplicação do art. 37, I e II, da Constituição Federal, uma vez que a avaliação psicológica a que foi submetido o embargado foi realizada com critérios objetivos, que o que o edital no item fixou os critérios utilizados de forma objetiva na correção do exame psicotécnico no item 11.2 e 11.3 e 11.8 do Edital, bem como no artigo 11 da Lei nº 9.699/2013, o que afasta a alegação de subjetividade e sigilo, uma vez que especificou claramente os critérios a serem tomados no exame psicotécnico (com previsibilidade de contraditório e ampla defesa), que a cláusula do edital fixou os padrões da avaliação, critérios e métodos científicos de organização e aplicação dos testes que são disciplinados na portaria conjunta n. 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, ao caso concreto, evidenciando-se a omissão justificadora do interesse recursal na interposição dos presentes embargos de declaração.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

Conforme entendimento da Câmara Julgadora, e do Juízo
a quo
,
a banca examinadora não apontou, de forma específica, os motivos pelos quais o candidato fora considerado contraindicado.

De mesmo modo, a decisão que indeferiu o recurso administrativo se limitou a informar a revisão dos testes e a manutenção do resultado de inaptidão. Destarte, não fora garantido ao candidato, exercer o devido direito ao contraditório e à ampla defesa, acerca da real motivação da exclusão do certame.

O cerne da questão subsiste em aferir se o ato de contraindicação do Impetrante do certame na fase de avaliação psicológica ocorrera de forma legítima.

Compulsando os autos, verifica-se no id. 6739086– p. 6, que o Autor fora considerado não recomendado na fase de Avaliação Psicológica, ao fundamento de que não apresentava perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido.

Verifica-se que o candidato não obteve os resultados necessários quanto aos critérios de equilíbrio emocional, agilidade, atenção, capacidade de síntese e rendimento sob pressão.

Da análise do resultado da fase de avaliação psicológica, verifica-se que, o ato não fora devidamente fundamentado, não observando assim, a necessidade de motivação dos atos administrativos.

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo a ser amparado e a abusividade/ilegitimidade perpetrada pela autoridade coatora, consubstanciada na exclusão do impetrante do certame, sem a devida motivação do ato administrativo e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a renovação do ato, se trata de medida imperativa.

Assim, não se questiona os critérios fixados no edital do certame e utilizados para avaliação psicológica a que foi submetido o embargado, mas sim a falta de motivação (justificativa) na desclassificação em avaliação psicológica.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. (...).
Correta a sentença que declarou a nulidade do ato que considerou o Autor não recomendado na fase de instigação social, ante a irregularidade no ato administrativo, porque não motivada.”
(N.U 0015948-05.2014.8.11.0003, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNCAB – REJEIÇÃO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...).De acordo com a previsão expressa do edital que regulamentou o certame a FUNCAB possui competência para análise dos recursos interpostos em razão do resultado da investigação social, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da Apelante.
Correta a sentença que declarou a nulidade do ato que considerou o Autor não recomendado na fase de instigação social, ante a irregularidade no ato administrativo, porque não motivada.
” (N.U 0021943-02.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022